Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703369-59.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA ALVES DA SILVA APELADO: GILDEVANO CARVALHO ROCHA, LORENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA, MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação proposta por PATRÍCIA ALVES DA SILVA. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO, ajuizada por PATRÍCIA ALVES DA SILVA, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil, contra GILDEVÂNIO CARVALHO ROCHA, MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA e LORENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais, aduz que se encontra em trâmite processo de reconhecimento e dissolução de união estável entre a autora e o primeiro requerido, com partilha de dois imóveis. Narra que residiam no mesmo apartamento e foram concedidas medidas protetivas contra o primeiro réu, motivo pelo qual ele teve que se afastar do lar. Informa que o imóvel em que se encontrava foi doado de forma fraudulenta às demais requeridas, ocasionando na retirada da autora do apartamento, em razão de deferimento do pedido de imissão na posse. Esclarece que os requeridos chegaram a forçar a saída da autora do imóvel, ameaçando-a. Enfatiza a ocorrência de dano ao seu direito de personalidade. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão de gratuidade de justiça e da tutela de urgência, para determinar a indisponibilidade do imóvel e o pagamento de aluguel no valor de R$ 550,00 enquanto tramitar o feito e o réu residir no local. No mérito, requer a declaração de nulidade da doação realizada, com a determinação de abstenção dos réus em praticar qualquer ato de disposição do bem, além da condenação dos requeridos ao pagamento de aluguel no valor de R$ 550,00 e de R$ 20.000,00 por danos morais. Com a inicial vieram documentos. Tutela deferida em parte, para que os réus se abstenham de praticar qualquer ato de disposição do imóvel. Citados os requeridos GILDEVANO e LORENA. Realizada audiência de conciliação, contudo, a parte autora e a ré MYLLENA não compareceram. Gratuidade de justiça concedida ao réu GILDEVANO. Nova audiência de conciliação realizada, contudo, partes inconciliáveis naquele momento. Em sede de contestação, os réus aduzem que a união estável entre a autora e o primeiro réu não foi reconhecida. Obtemperam que não ocorreu qualquer nulidade acerca da doação realizada. Mencionam que o imóvel foi comprado em abril de 2021 e doado em julho do mesmo ano. Esclarecem que a autora não foi retirada a força pelos réus, mas devido ao ajuizamento de ação de imissão de posse. Informam que as prestações do financiamento do imóvel estão sendo pagas pelas rés, sendo que a autora em nada auxiliou para a aquisição do bem. Suscitam que a entrada de R$ 25.000,00 foi paga pelo requerido, em razão de herança recebida devido ao falecimento de seu genitor. Alegam que não há que se falar em pagamento de aluguéis. Mencionam que não há dano moral a ser reparado. Ao final, pede a improcedência da demanda. A parte autora apresentou réplica, combatendo os argumentos suscitados na peça de defesa e, ainda, reafirmando o direito exposto na exordial. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir” (ID66636569, p.p.1-3). Pedido julgado improcedente: “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta da requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá a requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (ID66636569,p.p.5-6). Nas razões, PATRÍCIA ALVES DA SILVA (autora) alega nulidade da doação: “A doação do imóvel feita pelo Apelado Gildevânio Carvalho Rocha para suas filhas, Myllena e Lorena Michelle dos Santos Rocha, foi claramente simulada, com a intenção de afastar o bem da partilha decorrente da união estável entre a Apelante e Gildevânio. Tratase de um caso típico de fraude, conforme o art. 166, VI, do Código Civil, que prevê a nulidade de negócios jurídicos que visem a fraudar a lei imperativa” (ID 66636575,p.3). Aduz: “(...) a conduta dos Apelados viola frontalmente o princípio da função social da propriedade, consagrado no art. 5o, XXIII, da Constituição Federal, bem como no art. 1.228, §1o, do Código Civil. Ao alienar o imóvel de forma simulada e utilizar o bem sem qualquer compensação à Apelante, os Apelados frustram o objetivo de uso justo e equilibrado do patrimônio, além de ferir o direito de copropriedade da Apelante. Essa situação gera não apenas prejuízo econômico, mas também um enriquecimento ilícito em favor dos Apelados, que devem ser responsabilizados” (ID 66636575,p.3). Assevera: “o Código de Processo Civil, em seu art. 373, II, impõe à parte ré o ônus de provar a inexistência de fraude ou de má-fé nos atos jurídicos que realiza. No presente caso, os Apelados não demonstraram qualquer prova de boa-fé ao realizarem a doação do imóvel, ficando evidente o intuito de prejudicar a Apelante. A ausência de comprovação de uma legítima alienação ou doação reforça ainda mais a nulidade do negócio jurídico, devendo o patrimônio ser restituído à esfera de direitos da Apelante” (ID 66636575,p.3). Afirma direito a indenização pelo uso exclusivo do Imóvel: “A Apelante tem direito a 50% do valor do aluguel referente ao imóvel ocupado exclusivamente pelo Apelado e suas filhas, desde a data da saída forçada da Apelante. Esse entendimento já está consolidado pelo STJ, que reconhece o direito de ex-cônjuges ou ex companheiros ao aluguel proporcional quando um dos cônjuges/ex-companheiros ocupa exclusivamente o imóvel comum sem repassar qualquer valor ao outro” (ID 66636575, p.4). Sustenta: “A jurisprudência do STJ confirma que, mesmo que ainda não tenha ocorrido a partilha formal dos bens, o ex-cônjuge ou ex-companheiro tem direito a uma indenização proporcional ao uso exclusivo do bem. O valor médio de locação do imóvel foi estabelecido em R$ 1.100,00, sendo o valor de R$ 550,00 o correspondente a 50% desse montante, devidos à Apelante desde a data em que foi obrigada a deixar o imóvel” (ID 66636575,p.4). Sustenta dano moral indenizável: “O ato ilícito praticado pelos Apelados, além de lesar materialmente a Apelante, também causou danos morais significativos. A Apelante foi forçada a deixar o imóvel, que era sua moradia, devido a ameaças e pressões psicológicas constantes. Tal situação configura claro dano moral, uma vez que atinge diretamente a dignidade, a integridade emocional e a tranquilidade da Apelante. A jurisprudência pátria reconhece que, em casos de violação de direitos fundamentais, como os relacionados à moradia e à integridade psicológica, os danos morais são in re ipsa, isto é, presumidos pela gravidade do fato. Nesse contexto, o valor de R$ 20.000,00 é razoável e proporcional, considerando o caráter pedagógico e punitivo da reparação moral” (ID 66636575, p.4). Quanto à antecipação da tutela recursal, pontua: “Diante da evidente probabilidade do direito da Apelante e do risco de alienação do imóvel a terceiros, é imperiosa a concessão de tutela de urgência para decretar a indisponibilidade do imóvel até o julgamento final da demanda, conforme previsto no art 300 do CPC. Além disso, a fixação do valor de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel durante o curso do processo é medida que visa evitar o enriquecimento sem causa dos Apelados, sendo plenamente cabível e reversível, não trazendo qualquer prejuízo aos mesmos” (ID 66636575,p.4-5). Requer: “Diante de todo o exposto, requer a Apelante que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de: a) Declarar a nulidade da doação do imóvel sito na QN 108, Conjunto 01, Lote 01, Bloco C, Entrada D, Apartamento n. 102, Samambaia/DF, bem como dos atos subsequentes, restituindo o imóvel ao patrimônio da Apelante; b) Condenar os Apelados ao pagamento de indenização correspondente a 50% do valor do aluguel do imóvel, desde a data da saída da Apelante, fixado em R$ 550,00 mensais, ou em valor apurado em perícia judicial; c) Condenar os Apelados ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, pela violação dos direitos da Apelante; d) Determinar a tutela de urgência para decretar a indisponibilidade do imóvel, impedindo qualquer alienação até o julgamento final da demanda. Termos em que pede deferimento” (ID 66636575, p.5). Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade judiciária (Sentença- ID 666636569). Sem contrarrazões (Certidão-ID66636578). É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A apelante alega nulidade da doação pelo 1o réu às demais rés do imóvel situado na QN 108, Conjunto 01, Lote 01, Bloco C, Entrada D, Apartamento n. 102, Samambaia/DF, bem como dos atos subsequentes. Aduz: “A doação do imóvel feita pelo Apelado Gildevânio Carvalho Rocha para suas filhas, Myllena e Lorena Michelle dos Santos Rocha, foi claramente simulada, com a intenção de afastar o bem da partilha decorrente da união estável entre a Apelante e Gildevânio. Tratase de um caso típico de fraude, conforme o art. 166, VI, do Código Civil, que prevê a nulidade de negócios jurídicos que visem a fraudar a lei imperativa” (ID 66636575-p.3). Sustenta “evidente probabilidade do direito da Apelante e do risco de alienação do imóvel a terceiros” (ID 66636575-p.4). E requer, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para “para decretar a indisponibilidade do imóvel até o julgamento final da demanda, conforme previsto no art. 300 do CPC. Além disso, a fixação do valor de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel durante o curso do processo” (ID 66636575-p.4-5). Em análise perfunctória, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, PATRÍCIA ALVES DA SILVA, em 07/03/2023, ajuizou ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização em desfavor de GILDEVÂNIO CARVALHO ROCHA, MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA, LORENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA ao argumento de que: “Tramita, perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Pje n. 0714606-61.2021.8.07.0009, distribuído em 06.10.2021), demanda proposta pela Requerente para reconhecimento e dissolução da união estável com o 1o Requerido, Gildevânio Carvalho Rocha, entre o período de 20.09.2019 a setembro de 2021, bem como se pretende a partilha dos seguintes bens: um apartamento sito na QN 108, Conjunto 01, Lote 01, Bloco C, Entrada D, Apartamento n. 102, Samambaia/DF, CEP: 72.302-251, adquirido em 14.04.2021, e um lote sito na 26 de setembro. O feito aguarda realização de audiência de instrução e julgamento, que está agendada para 09.03.2023, às 13h. Na época da propositura da ação de união estável, a Requerente residia no mesmo imóvel juntamente com o 1o Requerido, situação, contudo, que foi modificada em razão da conduta dele. E m dezembro de 2021, a Requerente pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência em face do seu ex-companheiro (Pje 0722497-42.2021.8.07.0007), sendo deferido o afastamento do lar do 1o Requerido, proibição de aproximação e contato com a ofendida e familiares. Após a situação envolvendo de violência doméstica, a convivência se tornou ainda mais prejudicial. Como forma de perpetuar a violência em face da Requerente, o 1o Requerido, de forma fraudulenta e em conluio com as suas filhas, 2a e 3a Requeridas, Myllena Michelle dos Santos Rocha e Lorena Michelle dos Santos Rocha , realizou “doação” dos direitos alusivos ao imóvel para estas por meio de instrumento particular e também mediante outorga de procuração pública sobre o imóvel, em caráter irrevogável, irretratável e sem prestação de contas, com poderes para vender, ceder, prometer a venda, etc., ou seja, num verdadeiro negócio translativos de direitos, conforme instrumento lavrada no 7o Ofício de Notas do Distrito Federal (Prot. 20598522, Livro 1553, Folha 186). Munida da aludida procuração e instrumento particular de doação, as 2a e 3a Requeridas, em março de 2022, ajuizaram ação de “imissão de posse” em face da Requerente, afirmando que adquiram do próprio genitor o imóvel, que ficou acordado de entrega para 20.12.2021. Em 17.08.2022, houve sentença imitindo as demandantes na posse do imóvel” (ID 66635988, p.2). Grifei. Requereu o deferimento da tutela provisória de urgência para “determinar declarar a indisponibilidade do imóvel e determinar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do aluguel mensal do bem, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) ou do valor apurado por Oficial de Justiça Avaliado” (ID66635988,p.9). A tutela de urgência foi deferida parcialmente para determinar aos réus abstenção de praticar qualquer ato de disposição do imóvel (Decisão - ID66636006). Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido ao fundamento de que, já que não reconhecida a alegada união estável entre a autora e o primeiro réu nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos 0714606-61.2021.8.07.0009 – sentença - 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia - ID66636500 - p.2), não haveria óbice à mencionada doação, haja vista que o imóvel pertenceria apenas ao réu: “No caso, os réus demonstraram que o imóvel não foi adquirido pela autora, haja vista a presença do contrato de financiamento [id. 193057114 - Pág. 7 a 28] e da matrícula do imóvel [id. 193057114 - Pág. 31] em nome apenas do primeiro requerido. Com isso, torna a doação realizada às requeridas regular, sem qualquer espécie de vício que cause sua nulidade. Apesar das alegações da autora, no sentido de que havia adquirido o bem em união estável, não há como prevalecer, porquanto não houve o reconhecimento de tal união, conforme a prestação jurisdicional nos autos n. 0714606-61.2021.8.07.0009, bem como pela ordem cronológica dos acontecimentos, haja vista a ocorrência da doação ter ocorrido no período que a requerente alegava ter acontecido a união estável. Frisa-se, neste ponto, que a verificação da existência ou não da união estável não deve ser analisada nos presentes autos, haja vista ser tema de outro processo, o qual já demonstrou não haver a união. O comprovante de transferência ao id. 151491243 - Pág. 18 em nada comprova que a autora adquiriu o bem com o requerido, pois não há menção de tal valor no acordo realizado entre a vendedora e o comprador, além de se tratar de pouca monta em relação ao valor total do imóvel. Assim, houve a comprovação de que o imóvel pertenceu apenas ao primeiro réu e que foi devidamente doado às demais requeridas. Portanto, o pleito autoral como um todo não deve prosperar” (ID66636569, p.5). E, do que se tem neste momento processual, a probabilidade do direito não se evidencia: o contrato de financiamento do bem (ID193057114) e a matrícula do imóvel (ID193057114,p.31) demonstram que o mencionado apartamento está em nome somente do primeiro requerido Gildevano Carvalho Rocha. Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora